Tribunal: TJSP
Processo: 2157825-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito imobiliário. Penhora dos direitos que o devedor possui sobre o bem, objeto de alienação fiduciária ao credor. Admissibilidade. Inteligência do artigo 835, inciso XII, do CPC.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.